Tribunal: TJDFT
Processo: 0729824-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa, pela prática dos crimes de falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP, por duas vezes), consistentes na falsificação de receitas médicas para aquisição indevida de medicamento controlado (Metilfenidato), utilizadas em duas drogarias distintas do Distrito Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de falsificação de documento público deve ser absorvido pelo crime de uso de documento falso, por força do princípio da consunção; (ii) estabelecer se há continuidade delitiva entre os dois crimes de uso de documento falso; e, (iii) determinar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos, com base no art. 44 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da consunção não se aplica quando a falsificação é complexa, reiterada e não se exaure nos atos de uso, como no caso em que foram apreendidos diversos receituários falsos ainda não utilizados, caracterizando conduta autônoma e dolosamente separada.

4. A continuidade delitiva exige, segundo a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo ordenamento jurídico, a presença cumulativa de requisitos objetivos (tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e subjetivos (unidade de desígnios), o que não se verifica quando os delitos ocorrem em regiões administrativas distintas e com intervalo de mais de três meses entre si, sem demonstração de plano criminoso único.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando a pena fixada supera o limite legal de 4 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

6. Se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, observando os critérios legais, e o regime inicial semiaberto é compatível com a pena imposta, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A falsificação de documentos públicos não é absorvida pelos crimes de uso de documento falso quando praticada de forma reiterada e autônoma, com finalidade múltipla.

2. A continuidade delitiva exige não apenas a prática de crimes da mesma espécie com similaridade de tempo, lugar e modo de execução, mas também unidade de desígnios, sendo incabível sua aplicação quando os crimes são praticados em contextos diversos.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a pena aplicada excede o limite de 4 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “b”; 44, I; 71; 297, caput; 304. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673014, 0001108-89.2019.8.07.0014, Rel. Des. César Loyola, 1a Turma Criminal, j. 01.03.2023, DJe 14.03.2023; TJDFT, Acórdão 1259629, 0709182-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 25.06.2020, PJe 06.07.2020; TJDFT, Acórdão 1433111, 0715290-76.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 23.06.2022, PJe 02.07.2022.